Tribunal: TJSP
Processo: 1060383-54.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1060383-54.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LUIZ APARECIDO NEVES DOS SANTOS, é embargado BRADESCO SEGUROS
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1060383-54.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 37.944
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1060383-54.2019/50000
EMBARGANTE: Luiz Aparecido Neves dos Santos
EMBARGADO: Bradesco Seguros S/A
COMARCA: São Paulo Foro Regional de São Miguel Paulista
2a Vara Cível
Embargos de declaração. Inocorrência de contradição,
obscuridade ou omissão no acórdão recorrido. Pretendida
reabertura de discussão sobre matéria examinada pelo acórdão.
Embargos rejeitados.
VOTO n.° 37.944
Vistos.
São
embargos
de
declaração
opostos contra acórdão que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de apelação. A Turma Julgadora
reconheceu a exigibilidade do débito, pois inexistente vício de
informação ou irregularidade na prestação do serviço.
O Embargante sustenta não ter
assinado o instrumento contratual que prevê a renovação
automática do seguro, e que tampouco tinha ciência dos
descontos mensais dos prêmios em sua conta corrente. Diz que a
notificação extrajudicial suspende o prazo prescricional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1060383-54.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 37.944
3
Recurso
tempestivo
e
regularmente processado.
É o relatório.
Inexiste contradição, omissão ou
obscuridade no julgado que objetivamente assinalou: “A apólice
subscrita pelo Autor contém informações básicas sobre o
contrato, e menciona sua complementação pelas cláusulas das
Condições Gerais do Seguro, que aprofundam a disciplina da
relação jurídica, das quais o contratante afirmou expressamente
ter conhecimento e ter recebido cópia no momento da
contratação (fls. 18 e 22). Tal circunstância é suficiente para
dispensar a aposição de sua assinatura também neste
documento, que fora aprovado pelo órgão de controle, a
Superintendência
de
Seguros
Privados
SUSEP.
O
desmembramento do contrato em dois instrumentos, um
simplificado e um detalhado, constitui prática comum e
compatível com a natureza deste tipo de negócio e, por si, não
enseja nulidade.
No caso, a renovação automática
consta da Cláusula 5.2.2 das Condições Gerais (fls. 86), e não
se vislumbra vício de informação, até mesmo porque não é
verossímil a alegada ignorância dos descontos mensais em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1060383-54.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 37.944
4
conta corrente por mais de 13 anos. De tudo se extrai que
durante mais de 13 anos o Autor teve cobertura para acidentes
pessoais e doenças graves, de sorte que o serviço foi
regularmente prestado, e a ausência de sinistro no período não
justifica a devolução do prêmio, ante o risco assumido pela Ré
de indenizar o segurado caso tais eventos ocorressem.
Neste
quadro,
havendo
pagamentos mensais do prêmio, o Autor tinha plena ciência da
vigência do contrato, de modo que o termo inicial do prazo
prescricional para a repetição de indébito não se identifica com
a data da notificação à Ré sobre seu interesse em cancelar o
contrato. Aliás, como bem asseverou o magistrado, a notificação
extrajudicial trazida pelo Autor (fls. 13) não contém
comprovante de recebimento pela Ré, ou sequer demonstrativo
de envio, por isso também não se presta a marcar o fim da
relação jurídica”.
Os
presentes
embargos
ao
induzirem o reexame de matéria já apreciada, manifestam mero
inconformismo com o resultado do julgamento, fugindo de sua
finalidade que é o aclaramento de questões omitidas ou
contraditoriamente decididas pelo acórdão.
Ante o exposto, ficam rejeitados
os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1060383-54.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 37.944
5
Pedro Baccarat
Relator